Tribunal: STF
Processo: RE 727278
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisões que deram provimento a recursos extraordinários (CPC, art. 932, IV, b), para reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente causa (eDocs. 18 e 19).  
    Na origem, trata-se de Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo perante vara da justiça estadual (comarca de São José dos Campos).  
    As decisões de minha lavra, pelo provimento dos recursos extraordinários, fundamentaram-se na compreensão de que o acórdão recorrido estaria em dissonância com a jurisprudência desta Corte. Citei como precedentes os REs 1.119.137 e 1.107.814, ambos de minha relatoria; o RE 1.152.289, Rel. Min. Celso de Mello; e o RE 454.740, Rel. Min. Marco Aurélio.  
    As razões do agravo regimental sustentam o distinguising quanto aos julgados invocados, defendendo, em síntese, que “os precedentes utilizados para dar provimento aos recursos extraordinários não se aplicam ao caso concreto, posto constituírem decisões monocráticas envolvendo competência em ação penal pela prática de crime ambiental.”  
    Intimada sobre o interesse na lide, a União, por meio de manifestações da Advocacia-Geral da União (eDoc. 34) e da Procuradoria-Geral Federal junto ao ICMBio (eDoc. 44), manifestou não haver interesse em ingressar no feito. Intimado, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) não apresentou manifestação nos autos (eDoc. 48).  
        Decido. 
     Após detida análise dos autos, de fato, verifico que a matéria, como trazida nas razões do recurso extraordinário, não guarda proximidade com os precedentes por mim invocados nas decisões de provimento aos recursos extraordinários nestes autos.  
    As temáticas subjacentes aos precedentes veiculados nos REs 1.119.137 e 1.107.814, ambos de minha relatoria; no RE 1.152.289, Rel. Min. Celso de Mello; e no RE 454.740, Rel. Min. Marco Aurélio, com efeito, estão a tratar de competência criminal em situações em que, de forma inequívoca, as instâncias ordinárias assentaram dano direto à bens da União.  
    Por outro lado, temos nestes autos a discussão sobre eventuais danos ao meio ambiente em sede de ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo perante a justiça estadual, em adequada observância do art. 2° da Lei nº 7.347/85, e art. 93, I, da Lei nº 8.078/90.  
    É bem verdade que a dicção do art. 93, I, da Lei nº 8.078/90 ressalva a competência da justiça federal, entretanto, para atraí-la, há que se verificar a presença ou ausência de um dos entes enumerados no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.  
    Essa é a compreensão dos membros deste tribunal, manifestada em diversas decisões sobre o tema, como por exemplo no ARE 1.266.885/RJ, Rel. Min. Edson Fachin; no RE 1.266.959, Rel. Min. Luiz Fux; e no ARE 1.129.828, este último de minha relatoria, em que consignei, verbis:  
    “Descabido também o pedido de remessa dos autos à Justiça Federal, porquanto, conforme explicitado pela Corte de origem, a União se manifestou consignando não possuir interesse no feito. Vejamos:  
     “Porém, na hipótese, a União expressamente manifestou seu desinteresse em integrar a lide, afirmando que "a tônica da ação civil pública é de cunho estritamente ambiental, circunstância que por si só não tem o condão de atrair o interesse da União no feito" (fl. 645 dos autos do AI n. 2013.069897-7).”  
     Tal como no precedente transcrito, há expressa manifestação da Advocacia-Geral da União (eDoc. 34) e da Procuradoria-Geral Federal junto ao ICMBio (eDoc. 44) afirmando a ausência de interesse da União no feito, circunstância imperiosa e sine qua non para o deslocamento do feito à justiça federal.
    Oportuno mencionar, em acréscimo, a compreensão que se extrai do AI 814.728-AgR Rel. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 10.3.2011. Ora, se a mera alegação de interesse da União é insuficiente para justificar o deslocamento da causa para a esfera de competência da justiça federal, com maior razão a cabal manifestação de ausência de interesse, como verificada nestes autos, certamente conduz ao entendimento de que a justiça estadual é de fato a competente para a causa.  
    Como se observa, portanto, a jurisprudência desta Corte em matéria de Ação Civil Pública ambiental afirma a competência da justiça estadual em situações de ausência de interesse da União.  
    Desse modo, torno sem efeito as decisões constantes dos eDOCs 18 e 19, julgo prejudicado o agravo regimental e nego provimento aos recursos extraordinários.  
     Publique-se.  
     Brasília, 12 de agosto de 2020.  
Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente